Tribunal: TJMT
Processo: 1046276-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046276-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS NICANOR - CPF: 033.392.491-64 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de exclusão de cadastro restritivo e de indenização por danos morais. A apelante pleiteia a exclusão de registro referente a dívida prescrita mantida em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, alegando que tal registro a impediu de obter novos créditos. Requer também indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção de dívida prescrita em cadastro do SCR/SISBACEN constitui ato ilícito; e (
ii
) verificar se é cabível a indenização por danos morais decorrentes da restrição indevida ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor veda o fornecimento de informações sobre dívidas prescritas em cadastros de proteção ao crédito, pois tal prática pode prejudicar o acesso do consumidor a novos créditos.

4.
A jurisprudência considera que a manutenção de dívidas prescritas em cadastros restritivos de crédito, como o SCR,
extrapola o exercício regular de direito das instituições financeiras, caracterizando-se como ato ilícito.

5.
No caso de inscrição indevida de consumidor em cadastro
s
de inadimplência
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando comprovação adicional sobre a extensão do dano
, notadamente por ser a única restrição registrada no nome do consumidor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A manutenção de dívida prescrita em cadastro restritivo de crédito é ilícita, devendo ser removida do SCR.

A inscrição indevida de dívida prescrita
, isolada,
em cadastro restritivo
,
configura dano moral, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §5º; Código de Processo Civil, art. 487, I; Súmula 385 do STJ; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, DJE 18.09.2014; TJ-MT, apelação 10311166620218110041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por

Patrícia Rodrigues dos Santos Nicanor
, contra
a
sentença
(Id.

244395171
),
proferida
n
a
a
ç
ão
de
claratória de inexistência de débito com tutela de urgência e responsabilidade civil por danos morais
ajuizada
por

si contra

Banco Bradesco S.A.
, que
julgou

improcedentes
os
pedidos iniciais
, ante a inexistência de comprovação de
ato ilícito por parte do Banco.

Em suas razões recursais,
a
apelante

Patrícia Rodrigues dos Santos Nicanor

afirma que
houve manutenção indevida de débito em seu nome, inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a dívida supostamente prescrita
em
10
/2023
, com origem em
outubro
de 2018
, o que a impediu de contratar novos serviços de crédito
.

Assegura que não se pode permitir que a restrição de seu nome permaneça
ad
eternum
no SCR/SISBACEN por dívida prescrita
,
contraria
ndo
a Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça, lhe
causando sérios prejuízos financeiros
.

Assevera que o ato ilícito por parte da instituição financeira em manter seu nome no registro do SCR/SISBACEN após a prescrição da dívida configura má prestação dos serviços,
razão pela qual
o dano moral é
in
re

ipsa
.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada
, julgando
procedentes os pedidos iniciais
, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no montante equivalente a 20 (vinte)
salários mínimos
), com a inversão do ônus
de
sucumbência.

C
ontrarrazões
de
Banco Bradesco S.A

(Id.
244395185
),

alega que “
o cadastro no Banco Central é uma obrigação imposta pelo BACEN
à
instituições financeiras, com o intuito de melhorar o monitoramento da atividade por elas desempenhadas, em especial, das operações de crédito com elas contratadas, estejam elas em atraso ou não, diversamente dos órgãos de restrição ao crédito, nos quais só são encontrados dados desabonadores
”
, pugnando p
elo desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo,

e
a

apelante é beneficiári
a
da assistência judiciária
(Id.
245689690)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de apelação cível interposta por
Patrícia Rodrigues dos Santos Nicanor

em face da
sentença que julgou improcedente seu pedido de
exclusão de dívida e
indenização por danos morais contra o

Banco Bradesco S.A
,

ora apelado, em razão da manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo após a prescrição da dívida.

Em síntese, a
apelante argumenta que, após tentar adquirir um novo serviço de crédito, foi surpreendida com a negativa sob o fundamento de uma anotação restritiva no SCR, de débito registrado como "prejuízo/vencido" desde
outubro
de 2018, e cujo valor prescrito é de R$
1.607,55
(
um mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Alega que tal anotação foi mantida indevidamente, caracterizando ato ilícito por parte da instituição financeira, uma vez que a inclusão de dívida prescrita em cadastro restritivo afronta o art
igo
43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor
, pleiteando, assim,
a condenação do banco ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos
no montante
equivalente a
vinte (20)
salários mínimos
.

Por sua vez, o apelado
sustenta a regularidade da anotação no cadastro, argumentando que o registro de dívidas prescritas, enquanto informativo, não acarreta prejuízo concreto à
apelante
, tampouco implica em restrição indevida ao crédito.

A sentença
ora analisada
julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, cujo dispositivo é o seguinte:

“[...]

No que concerne ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito, a

autora não comprovou que a dívida é indevida ou sua cobrança equivocada. Aliás, a autora não

alega que a dívida é ilegal, apenas se insurgindo quanto à anotação em virtude da prescrição.

Vale ressaltar que recentemente a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça

decidiu no sentido de que a ocorrência de eventual prescrição não implica na obrigatoriedade de

remoção do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome (REsp 2.103.726).

Registro que a inversão do ônus da prova com a finalidade de facilitar a

comprovação dos direitos do consumidor (artigo 6º, inciso VIII, CDC) não isenta a autora de

comprovar os fatos que fundamentam seus pedidos (artigo 373, inciso I, do CPC).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo

Civil, improcedentes os pedidos formulados por PATRÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS

NICANOR contra BANCO BRADESCO CARTÕES S/
A.
Condeno
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. No

entanto, em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, a
exigibilidade do crédito ficará

suspensa pelo prazo de cinco anos (art. 98, § 1º e § 3º do CPC).

[...]” (Id.
244395172 – fls. 1/5
).

A controvérsia consiste em verificar
a
questão de exclusão do nome da apelante do Sistema de Informações de Crédito (SCR) mantido pelo Banco Central, em relação a uma dívida prescrita, bem como o cabimento de indenização por danos morais
relativos
.

Consta nos autos
que, de fato, a única
dívida
já prescrita
registrada em nome da apelante no
SCR
/SISBACEN
é a inserida
pelo apelado
,
denominada
como "
em atraso
/vencido",
datada de
outubro
de 2018, e cujo valor
é de

R$
1.607,55 (um mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
:

(Id.
244394174 – fls. 2
)

Sobre a questão, o
Código de Defesa do Consumidor, em seu art
igo
43, § 5º, dispõe que
é vedado o fornecimento de informações sobre dívidas prescritas em cadastros de proteção ao crédito que possam dificultar o acesso a novos créditos
.

Nessa intelecção,
o Superior Tribunal de Justiça
e os Tribunais
t
ê
m consolidado o entendimento de que a manutenção de dívidas prescritas nesses cadastros é ilícita, pois ultrapassa os limites do exercício regular de direitos por parte das instituições financeiras, o que justifica a exclusão da anotação.

“[...]
O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
.
[...]”

(
STJ, Quarta Turma,
REsp 1.365.284/SC,
relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
18.09.2014).

Com efeito,
e
m se tratando de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, a jurisprudência pátria reconhece a existência do dano moral de forma
in
re

ipsa
, dispensando prova adicional sobre a extensão do dano. Nesse contexto, o STJ estabelece que "
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
" (Súmula 385/STJ). Contudo,
tal entendimento não se aplica ao caso
, visto que
a única
anotação em nome da apelante é oriunda da dívida prescrita mantida indevidamente pelo apelado
.

De resultado,
a inscrição indevida
no SCR/SISBACEN da dívida prescrita
implica na presunção de dano, pois restringe o exercício do direito de crédito e expõe o consumidor a constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor. Esse entendimento está consolida
do, entre outros, nos
seguinte
s acórdãos deste e. Tribunal
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO PRESCRITO - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DO QUANTUM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

‘
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral
’
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]
”

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1040205-
50.2020.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves
,
D
je
02/11/2024)

“
(...) No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral (...)” (N.U 1013360-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 24/08/2024).

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se arbitrada em harmonia com os elementos dos autos e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
[...]” (TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1009957-43.2024.8.11.0015,
relatora Desembargadora
N
ilza Maria Possas de Carvalho,
Dje

17/10/2024)
.

Em relação ao valor a ser arbitrado a título de danos morais,
em que pese o valor requerido pela apelante, c
onsiderando as particularidades do caso concreto e a jurisprudência aplicada a situações análogas, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e proporcional para compensar a apelante
pelos danos experimentados em decorrência da restrição indevida imposta à sua capacidade creditícia
, à luz do princípio da r
azoabilidade,
e atendendo a
função pedagógica e compensatória, sem constituir enriquecimento sem causa para a parte lesada.

Ainda, é pertinente destacar que a questão dos autos não se enquadra na hipótese tratada pelo Tema 1.264 do STJ.
Isso porque o
referido tema trata d
e “
Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
”,
permitindo a comunicação dessas dívidas para fins de renegociação extrajudicial.

Não obstante, o caso dos autos diz respeito à exclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central,
e danos morais decorrentes
. Assim, a questão discutida nos autos se diferencia substancialmente da tratada no Tema 1.264, restando inaplicável ao
caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
a
o recurso de apelação interposto por
Patrícia Rodrigues dos Santos Nicanor
para, reformando a sentença, de
terminar a
exclusão da dívida em nome da apelante do cadastro SCR/SISBACEN
, relativa ao
Banco
Bradesco S.A
.,
no valor de
R$

1.607,55 (um mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
, e condenar o apelado ao p
agamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024